Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RICARO CASTRIOTO LEMOS e por MARIA SALETE MARTNICHEN CASTRIOTO (agravantes/executados), da decisão (ID 80167917), proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por KARLA FABIANE SOARES ANDRADE (agravada/exequente), que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes. Em suas razões recursais (ID 80165408), os agravantes/executados alegam, em síntese, a necessidade do reconhecimento de diversas nulidades processuais ocorridas no feito de origem e a sua consequente extinção por abando da causa, derivado da não regularização da representação processual da agravada/exequente, embora intimada pessoalmente para tanto. Aponta que a agravada/exequente teria sido intimada pessoalmente para fins de regularização de sua representação processual no dia 01/07/2025 (ID 241517313), deixando transcorrer in albis o prazo assinalado pelo magistrado de origem. Destacam a existência de confissão do uso de certificado digital de advogada falecida para protocolar a petição de ID 213817903, fato que apontaria pela inexistência do ato praticado e que, o Magistrado de origem, “ao validar um substabelecimento posterior, cuja cadeia de poderes é manifestamente nula, a decisão agravada viola o princípio basilar de que ninguém pode transferir mais direitos do que possui”. Afirmam a impossibilidade de convalidação da falha de representação pela juntada extemporânea de procuração, dada a ocorrência de preclusão. Ressaltam que, por meio das petições de ID 217044007 e ID 227298975, apontaram o vício fatal e requereram a intimação da Sra. Karla Fabiane Soares Andrade Fernandes para que se manifestasse, dando início a todo o procedimento que deveria, inevitavelmente, ter culminado na extinção por abandono. Esclarecem que a decisão recorrida incorre em contradição e grave error in judicando derivados do afastamento da preclusão decorrente da não regularização da representação processual da agravada/exequente no prazo inicialmente assinalado pelo Juízo de origem. Apontam, ainda, violação à ordem de sobrestamento vinculada ao Tema Repetitivo no 1.230 do STJ (ID 60855470 dos autos de origem). Pugnam, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo seu provimento, com o intuito de declarar a nulidade dos atos processuais impugnados em determinar a extinção do feito de origem, sem julgamento do mérito. Preparo ID 80168635. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De um lado, há a rejeição dos embargos de declaração opostos na origem e a convalidação dos atos processuais apontados como nulos pelos ora agravantes/executados. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a representar inevitável prejuízo aos agravantes/executados, uma vez que eventual expedição de alvará e transferência de valores penhorados na origem representaria mediada irreversível, em comprometimento da utilidade do provimento jurisdicional futuro em âmbito recursal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e obstar a expedição de alvará de levantamento dos valores constritos na origem até a apreciação do mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator